Tribunal: STF
Processo: AI 690411
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-19
Data de publicação: 2017-05-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. IOF. Incidência sobre a transmissão ou o resgate de títulos e valores mobiliários. Artigo 1º, I, Lei nº 8.033/90. Constitucionalidade. Bônus do Tesouro Nacional (BTNF). Lei nº 7.777/89. Resgate. Natureza das operações. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas.



    1. A jurisprudência da Corte, ao apreciar o RE nº 223.144, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, decidiu pela constitucionalidade do art. 1º, inciso I da Lei nº 8.033/90, o qual trata da incidência do IOF sobre transmissão ou resgate de títulos e valores mobiliários. Precedentes.



    2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da exigência do IOF na operação de resgate dos títulos, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 7.777/89 e Lei nº 8.033/90) e do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A ofensa constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Incidência, ademais, do enunciado da Súmula 279 do STF.



    3. Nego provimento ao agravo regimental. Não se aplica a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.